Tribunal: STF
Processo: SS 5224
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de demonstração de lesão à ordem ou à segurança públicas em razão de decisão liminar que assentou a insubsistência dos motivos que justificaram a decisão administrativa. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal.



    2. Agravo regimental não provido.